Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO CONTRA AUSENTES DO PAÍS. REJEITADAS. PROTESTO. BANCO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. LINHA TELEFÔNICA CANCELADA. REGISTRO INDEVIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Magistrado não está obrigado a se manifestar pormenorizadamente em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional se indica razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada. Já que o Juízo a quo lançou considerações suficientes para embasar seu convencimento, bem como enfrentou, de forma adequada e suficiente, as questões deduzidas pelas partes, obedecendo ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e exercendo, dessa forma, a função judicante que lhe é inerente em resposta à pretensão da autora, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 489 do CPC.

2. O Enunciado da Súmula no 476 do STJ, dispõe que “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”. 2.1. Não restou demonstrado que o endossatário-mandatário agiu com má-fé ou extrapolou os poderes conferidos no mandato, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de responsabilidade da instituição financeira.

3. O art. 198, inciso II, do Código Civil estabelece que não corre a prescrição contra os ausentes do País, em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios.

4. Restou indene de dúvidas a indevida inclusão de restrição ao nome do consumidor nos registros de órgãos de proteção ao crédito, vez que, o débito se originou quando a linha telefônica encontrava-se cancelada.

5. O dano moral possui as funções compensatória e punitivo-pedagógica, que visam, ao mesmo tempo, compensar a vítima e desincentivar o comportamento lesante. 5.1. No caso, a fixação dos danos morais no patamar consignado na origem atende às exigências das funções compensatórias e punitivo-pedagógica.

6. Sentença mantida.